Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-11.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000075-11.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
BRENO COELHO REGIS SANTANA

APELADO: DENISE GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES, JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO TEMPESTIVO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. Art. 5º, §3º, DA LEI 11.419/2006. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PESSOA DO PROCURADOR CADASTRADO. TEMPESTIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTE A TEMPESTIVIDADE VERIFICADA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A matéria sub examine não exige maiores delongas, sendo certo que nas intimações eletrônicas, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Sendo que, nos termos do § 3º do artigo 5º da Lei n.º 11.419/2006, a consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

2. No caso dos autos, restou provada a tempestividade dos Embargos de Declaração de ID 31012937. O Município registrou ciência em 06/12/2021 da Sentença de ID 158980955, por meio da intimação eletrônica de ID 11282701, conforme consta no item “Expedientes” do sistema PJE 1º grau, no caderno processual de origem.

3. Sentença reformada. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível, nº 8000075-11.2021.8.05.0208
, figurando como apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO
e apelado
DENISE GOMES PEREIRA .

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto, para reformar a sentença no sentido de conhecer dos Embargos de Declaração interpostos por serem tempestivos e determinar o prosseguimento dos aclaratórios pelo Juízo de piso.